Tribunal: TJBA
Processo: 0015560-77.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015560-77.1994.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Nelma Telles Freitas e outros (2) Advogado(s): GILVAN SANTOS ASSUMPCAO, MATHEUS IAN TELLES FREITAS, BARBARA LIMA DE OLIVEIRA, ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração em face de Acórdão proferido no julgamento de Apelação Cível. O embargado em suas razões aponta omissão em relação a inovação recursal ocorrida nos apelos, posto que a petição inicial defende a natureza celetista do vínculo então existente até o ano de 1991, mas a apelação deduz pretensão diversa e pede que seja reconhecida a natureza estatutária do mesmo vínculo, incorrendo em flagrante contradição e inovação recursal. Versando o processo originário sobre a (in) validade do contrato de trabalho firmado com o Município, fato este que define a incidência de FGTS, décimo terceiro e férias, não é cabível falar em inovação recursal, posto que o vínculo se deu por meio de REDA (jurídico-administrativo), e em análise á exordial e aos apelos, não se constata a discussão entre vínculo celetista e estatutário, havendo correspondência clara entre a causa de pedir. ao contrário do que alega o embargante, a referência constante no tema 916 do STF, atinente ao FGTS, não deve ser aplicável apenas aos servidores temporários, que tenham sido contratados sob a égide da CLT e cuja duração do contrato temporário tenha ultrapassado o limite máximo fixado na lei e/ou no contrato, sendo em verdade, aplicável quando a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público for realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, como no presente caso. Não tendo sido apresentado elementos capazes de modificar a situação que se apresenta, a decisão atacada mostra-se adequada, ponderando os elementos probatórios existentes nos autos. Não aplicação de multa protelatória. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Não se vislumbra as omissões alegadas pelo embargante. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do cpc). Embargos de Declaração não acolhidos.